Tribunal: TJBA
Processo: 8004802-93.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004802-93.2025.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS DO ESTADO DA BAHIA. Advogado(s): RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO, NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS, JEFTE FRANCA CONCEICAO APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GUARDA MUNICIPAL. EXTINÇÃO POR LEI MUNICIPAL. ADEQUAÇÃO À LEI FEDERAL Nº 13.022/2014. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Sindicato dos Guardas Civis do Estado da Bahia em razão da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública ajuizada para compelir o Município de Camaçari a adequar sua Guarda Civil Municipal aos parâmetros da Lei Federal nº 13.022/2014. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção da Guarda Municipal de Camaçari, operada pela Lei Municipal nº 368/1997, foi um ato legislativo válido e eficaz; e (ii) saber se o Município está obrigado a adequar a estrutura remanescente aos parâmetros estabelecidos pela Lei Federal nº 13.022/2014. III. Razões de decidir 3. A extinção de cargos ou órgãos públicos, realizada por lei formal e com respeito à estabilidade dos servidores, insere-se no núcleo da auto-organização municipal, assegurada pelo art. 18 da Constituição Federal. No caso, os servidores foram regularmente reaproveitados na Secretaria de Administração, em cumprimento ao art. 24, § 3º, da Lei Municipal nº 407/1998. 4. O art. 144, § 8º, da Constituição Federal estabelece competência de natureza discricionária ao utilizar o verbo "poderão", de modo que a decisão de instituir, manter ou extinguir guarda municipal é escolha política do gestor local, orientada por critérios de conveniência, oportunidade e disponibilidade orçamentária. 5. O Tema 656 de Repercussão Geral do STF (RE 608.588) e a ADI 5780/DF confirmam a constitucionalidade da Lei Federal nº 13.022/2014, mas não impõem a criação ou reativação de guardas municipais em municípios que optaram por não constituí-las ou que as extinguiram validamente. 6. O art. 22 da Lei Federal nº 13.022/2014 aplica-se às guardas municipais existentes na data de sua publicação. À época, a Guarda Municipal de Camaçari já havia sido extinta há dezessete anos. Logo, não há estrutura a ser adequada. 7. A permanência de 135 servidores em cargos em extinção, com remuneração sob a rubrica do cargo de origem, não reativa o órgão extinto. Trata-se de aproveitamento estatutário legítimo, com preservação do vínculo e da remuneração durante a extinção gradual da carreira por vacância. 8. A imposição judicial de reativação de órgão extinto por lei municipal configuraria ingerência indevida na discricionariedade administrativa e violaria o princípio da separação de poderes, em especial a reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local, consoante art. 61, II, alíneas "a" e "e", da Constituição Federal. IV. Dispositivo e tese 9. Sentença mantida. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18, 61, II, "a" e "e", 129, VII, e 144, § 8º; CPC, art. 497; Lei nº 7.347/1985, art. 18; Lei Federal nº 13.022/2014, arts. 22 e 24; Lei Municipal nº 368/1997 (Camaçari), arts. 6º, VI, 19, p.u., II, "h", e 28, II e III; Lei Municipal nº 407/1998, art. 24, § 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004802-93.2025.8.05.0039, em que figuram como apelante SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS DO ESTADO DA BAHIA. e como apelada MUNICIPIO DE CAMACARI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08